Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-03.2024.8.11.0107
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000099-03.2024.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS HERDT DE LIMA - CPF: 045.600.951-59 (APELANTE), HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0065-84 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTOS EM CRIME AMBIENTAL. INQUÉRITO POLICIAL PENDENTE DE CONCLUSÃO. INTERESSE DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação
C
riminal interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido de restituição de bens apreendidos em investigação sobre crimes ambientais (extração ilegal de madeira e dano ambiental em unidade de conservação).

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se os bens apreendidos, supostamente utilizados na prática de delitos ambientais, podem ser restituídos ao apelante antes da conclusão do inquérito policial.

III. Razões de decidir

3. A restituição de bens apreendidos depende da comprovação da propriedade legítima, da ausência de interesse do processo em manter a apreensão e de que não estejam sujeitos à pena de perdimento, conforme
arts
. 118 e 120 do CPP e art. 91, inc. II, do CP.

4. No caso concreto, o inquérito policial não foi concluído, restando pendentes perícia e diligências essenciais.

5. Há indícios de que os bens apreendidos foram utilizados como instrumentos na prática dos crimes investigados, o que justifica sua manutenção sob custódia para garantir os interesses da instrução criminal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A restituição de bens apreendidos em inquérito policial é incabível enquanto houver interesse na sua manutenção para a apuração da infração penal, especialmente em se tratando de instrumentos supostamente utilizados na prática de crimes ambientais."

Dispositivos relevantes citados
:
CPP
,
arts
. 118, 120;
CP
, art. 91, inc. II;
Lei n.º 9.605/1998
, art. 25.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJ-MT, Apelação Criminal n. 0001210-08.2019.811.0077, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 04/08/2021
;
TJ-MT, APR 00024295220178110101, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 7/3/2023
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MATHEUS HERDT DE LIMA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT
, que extinguiu o processo sem resolução de mérito no que tange ao requerimento de restituição dos bens apreendidos.

O apelante postula pela devolução de uma
Caminhoneta L200 (placa JZV-7449)
, um
Trator tipo CBT de cor preta com concha
, uma
Pá carregadeira Wang LW3000
, uma
Motocicleta Honda NXR 150/
Broz
(placa OAT-3038)
e uma
Motocicleta Honda NXR 150/
Broz
(placa OBJ-9H05)
, alegando ser legítimo proprietário desses bens.

Em suas razões recursais, o apelante sustentou que o tempo tran
scorrido pode causar danos irreversíveis aos veículos apreendidos
, bem como, que inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a manutenção das apreensões.

Com isso, requereu a reforma da sentença, para que seja deferido o pedido de restituição de coisa apreendida
, ainda que se dê mediante depósito e assinatura de termo de fiel depositário dos bens
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

220803166
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
229759157
)
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – IMPOSSIBILIDADE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
”

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 10
7).

Exsurge dos autos que os bens do apelante foram apreendidos
, no dia 07/12/2023,
em virtude de denúncia
s

anônimas
,
as quais relatavam a
prática, em tese, dos

crime
s
de extração de m
a
deira de forma ilegal
, desmatamento de floresta, cortar árvore e causar
dano
na Estação Ecológica Rio
Ronuro
,
no município de Nova Ubiratã/MT
, por est
a
razão foi instaurado o Inquérito Polic
i
al n.
97.4.2024.2587, ainda em apuração
.
Vejamos a narrativa do Boletim de Ocorrência n.
2023.350568:

“
A
equipe de força tática
recebeu denúncias anônimas que estaria ocorrendo o furto com extração de madeira de forma ilegal na
E
stação
E
cológica do
R
io
R
onuro
na cidade de
N
ova
U
biratã
.
A
denúncia dava conta que vários maquinários dentre eles, máquina do tipo
cbt
de cor escura, pá carregadeira de cor amarela, duas caminhonetes do tipo l200, e motocicletas do tipo
bros
, estariam sendo utilizados por uma organização criminosa que furta e extrai a madeira de forma ilegal no interior da reserva, sendo a
orcrim
utiliza de monitoramento com "olheiros" nas estradas de acesso da reserva para identificar as forças de segurança e assim poder realizar a ação criminosa e caso necessário realizem a fuga
.
E
sta equipe de força tática deslocou-se juntamente com os policiais militares do núcleo de Boa Esperança
d
o Norte, chegando no local no dia 06/12/2023 por volta das 07h00
no local denunciado, durante a verificação constatamos diversos rastros de maquinas, veículos e motocicletas, e que logo deparamos com arvores cortadas trancando a estrada, desse modo fora necessário realizarmos incursão a pé a procura dos suspeitos e veículos
, sendo que percorremos aproxi
ma
damente
5 km no interior da mata, e que
constatamos os rastros dos maquinários, veículos e motocicletas, e também identificamos algumas toras cortadas no interior da reserva

e não localizamos os veículos e maquinários no local
.
D
urante verificação dos rastros no local, verificamos que os vestígios dos rastros do maquinário saíram da reserva e seguiam sentido a cidade de Nova Ubiratã, então
saímos
acompanhando os rastros e que logo pudemos constatar que o maquinário seguiu e cruzou o rio Von Den
Steinen
, local que está sendo construída a ponte de concreto.
A
equipe conseguiu identificar através dos rastros que o maquinário foi escondido logo após a ponte do rio, em ambos os lados da estrada, e que a caminhonete l200 e motocicletas (
bros
) foram escondidas as margens da base(casa) dos funcionários que trabalham na construção da ponte, e que ainda estavam com motor quente, demonstrando que chegaram no local
à
pouco tempo
.
D
iante da situação retiramos o maquinário, sendo 01(uma) pá carregadeira de marca
wang

lw
3000, e 01(uma) maquina tipo
cbt
de pneu da mata e realizamos a apreensão destes maquinários e também de (01) uma caminhonete do tipo l200 de placa
jzv
7449, fizemos apreensão também de: 01(uma)
honda

broz

nxr
150 (sem placas), mas após checagens constatou ser de placa
oat
3038, 01(uma)
honda

broz

nxr
150 (sem placas), e após checagens constatou-se tratar de veículo de placa
obj
9h05, sendo que todos os
maquinários
foram identificados como utilizados pela organização criminosa no furto com extração de madeira ilegal na reserva Rio
Ronuro
.

E
sta equipe de força tática constatou rastros de pessoas que estavam nos maquinários e
veículos
no local onde foram abandonados, sendo que estes suspeitos embrenharam na mata e não foram localizados.
E
sta equipe de força tática após realizar a apreensão do maquinário, e veículos conseguimos
levá-los
até um local seguro, onde a equipe pernoitou na segurança do
maquinário
, até a chegada de uma carreta prancha no dia 07/12/2023 que transportou os veículos até a delegacia de
polícia
civil de Nova Ubiratã, e que foram entregues para demais providências.
E
m tempo, a equipe de força tática conseguiu localizar galões de combustíveis utilizados pela organização criminosa que estavam escondidos no interior da reserva e que inclusive esses combustíveis foram derramados na reserva.
E
sta equipe de força tática localizou pontos dentro da Estação Ecológica Rio
Ronuro

e também
na área próximo da reserva, com rastros de motocicletas em pontos estratégicos de monitoramento utilizados pela organização criminosa.
” (id. 220802694 - págs. 4/7).

Ao prestar depoimento na delegacia, o apelante relatou que os bens apreendidos são
de sua propriedade
e
que os equipamentos seriam levados a Nova Ubiratã para reparos
, porém, d
urante o transporte, um dos caminhões apresentou problemas mecânicos,
sendo necessários deixar
os
maquinários próximos
à ponte do Rio Stein
,
com autorização d
o
encarregado
de obras
,

n
o
local. No dia seguinte, ao retornarem para buscá-los, foram informados que a polícia havia confiscado os bens.
Vejamos:

“que confirma que os bens apreendidos (caminhoneta l200- placa jzv-7449, trator tipo
cbt
de cor preta com concha, pá carregadeira da marca
wang
lw3000, 01 motocicleta
honda

nxr
150
broz
- placa
oat
3038, 01 motocicleta
honda

broz
, placa obj9h05, 01 corrente de
motosserra
e 03 litros de óleo de motor) são de sua propriedade.
Q
uestionado o motivo pelo qual os maquinários estavam no local, o depoente respondeu que,
vinham do assentamento entre rios para buscar a pá carregadeira que havia sido alugada para prestação de serviços.
Q
ue quem alugou a máquina foi a pessoa de vulgo casca, que é dono de uma borracharia no local.

Q
ue estavam prestando serviço de juntada de tocos (limpeza de pasto).
Q
ue trabalham em três pessoas, sendo o depoente, o seu irmão
Alfredo
de
L
ima e
R
udivam
.
Q
ue o plano do depoente, era levar essas máquinas até esta cidade de
N
ova
Ubiratã
para realizar reparos, porque durante a prestação de serviço, a pá carregadeira parou de funcionar, tendo suspeita de problema na bomba de transmissão
.
Q
ue
optou por trazer o maquinário para consertar em
N
ova
Ubiratã
, porque em feliz natal não possui oficina adequada
.
Q
ue levaria na oficina
S
anto
Antônio
, nesta cidade.
Q
ue estavam em dois caminhões, um carregando o trator e o outro carregando a pá carregadeira.
P
róximo da ponte do
R
io
Stein
, o caminhão que carregava a pá carregadeira quebrou o cubo da roda.
A
ssim, para trazerem o caminhão até a cidade, descarregaram os maquinários e o caminhão que carregava o trator
, trouxe o caminhão com defeito de arrasto.
O
depoente se recorda, que na ponte,
haviam
homens trabalhando.
Q
ue conversou com o encarregado, e pediu permissão para deixar os maquinários no local, sendo solicitado que colocasse as máquinas fora da estrada para não atrapalhar a passagem.
Q
ue no outro dia, quando foram buscar os maquinários, foram surpreendidos com a informação de que a polícia havia levado os seus bens.
Q
ue perguntado quem estava dirigindo os caminhões, o depoente respondeu que, o que carregava o trator, ele quem dirigia, e o outro, era dirigido por seu irmão. que o depoente é o dono dos caminhões.” (id. 220802694 - págs. 46/47).

A Defesa requereu,
no inquérito policial
, a restituição dos bens apreendidos,
cujo pleito
foi indeferido
,
em razão da não conclusão do inquérito policial, o qual estava pendente de diligências
. Vejamos excerto do despacho:

“1. (...).
Entretanto, esses objetos, quando apreendidos, devem seguir o inquérito ou o processo enquanto tiverem relevância para investigação
. Além disso,
d
e acordo com o art. 25 da Lei n° 9.605/98, "Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem"
.

Insta frisar que
de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, A perda de veículos e instrumentos utilizados na prática da infração ambiental, conforme admitida pela Lei 9.605/1998, não depende de seu uso específico, exclusivo ou habitual para essa finalidade. Basta que tenha ocorrido uma vez
.

2. Considerando que o boletim de ocorrência n.º 2023.350568, elaborado pela Polícia Militar, informando que recebeu denúncias anônimas de extração de madeira de forma ilegal, desmatamento na floresta, cortar árvores e causar
dano
na Estação Ecológica Rio
Ronuro
no município de Nova Ubiratã/MT,
foram apreendidos em flagrante delito os objetos da materialidade delitiva. Considerando ainda que o inquérito encontra-se tramitando, com várias diligências pendentes a serem feitas, testemunhas a serem
oitivadas
e aguardando perícia oficial
.

3. Diante de todas as considerações,
indefiro o pedido perpetrado pelo autor com base na restituição vedada prevista em lei, conforme os
arts
. 118 e 120, §1º, ambos do Código de Processo Penal e art. 25 da Lei n° 9.605/98.
” (id. 220802694 - pág. 44).

Posteriormente, a Defesa

requereu a

restituição d
os
bens
,

perante o Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã/MT
, sendo prolatada sentença julgando extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC
, sob o fundamento de que as investigações ainda não foram
concluídas,
e
o deferimento, naquele momento,
seria
contrário
aos artigos 118 do CPP e 91, inciso II, do CP
.

Abaixo transcrevo parte da sentença:

“(...).

Verifica-se que, até o momento, sequer foram concluídas as investigações acerca de supostos fatos que se reputam, em tese, aos crimes previstos nos 50-A e 56, ambos da Lei n.º 9.605/98, mormente em razão da ausência de distribuição do Inquérito Policial n.º 97.4.2024.2587 (I.P. 83/2024/R97).

Com efeito -
em um juízo perfuntório próprio para análise do pleito -
resta prejudicada a análise de eventual pedido de restituição, seja pela ausência dos autos do processo criminal porventura deflagrado pelo
Parquet
ou caderno investigativo, à medida em que o deferimento, neste momento, seria
contrária
a própria disposição em voga, especificamente os artigos 118, do Código de Processo Penal e 91, inciso II, do Código Penal.

Ora, havendo suspeitos pela Autoridade Policial e/ou existentes indícios suficientes de autoria e materialidade, claramente tais bens interessarão ao curso do inquérito ou da instrução judicial, do mesmo modo estarão sujeitos à pena de perdimento, razão pela qual a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

Pelo exposto,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil.” (id. 220803158)

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

A devolução de bens apreendidos no âmbito do inquérito
,
ou da ação penal
,
depende da comprovação conjunta de três requisitos: a) que o requerente seja proprietário do bem (art. 120,
caput
, CPP); b)
inexistência de interesse na manutenção da apreensão para o prosseguimento do inquérito ou da instrução judicial
(art. 118, CPP); c) que o bem não esteja sujeito à pena de perdimento (art. 91, inc. II, CP).

C
onforme se depreende dos autos, o caderno investigativo ainda não se en
contra concluído, pendente de diligências pertinentes ao caso.

Nesse sentido, colaciono jurisprudências
deste E. Tribunal de Justiça
:

“
1.
Incabível a restituição de bens apreendidos quando há fortes indícios de sua utilização na prática de atividade criminosa e estes não só interessam à instrução criminal (ação penal com recente encerramento do Inquérito Policial), como também, a apreensão se mostra compatível com o poder geral de cautela conferido ao julgador
. Inteligência do art. 118 do CPP, ad
litteram
: “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”. 2.
(...)
. (TJ-MT 00012100820198110077 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/08/2021)
”

“
“
A restituição de coisa apreendida está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos
arts
. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal
” [STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019,
DJe
20/05/2019].
É descabida a pretensão de restituição de maquinário, supostamente utilizado na ação delitiva, se ainda não foi encerrada a fase investigativa, tampouco decidido, pelo juízo de origem, sobre eventual destinação do objeto
.
(...)
. (TJ-MT - APR: 00024295220178110101, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/03/2023)”

Some-se a isto que, n
o caso em tela, os bens foram apreendidos em flagrante delito, pois os policiais, ao seguirem os rastros de um maquinário, localizaram os itens supostamente empregados na prática dos delitos tipificados nos artigos 50-A e 56 da Lei nº 9.605/98.
Logo,

e
sses
bens são indispensáveis à conclusão das investigações, especialmente em razão da perícia pendente.

Outrossim, c
omo consignado pelo douto Procurador de Justiça
:
“
o

apelante não comprovou a propriedade de todos os veículos solicitados visto que os veículos descritos nos itens 5 e 7 no termo de apreensão nº 2023.16.503787 6 constam no nome de terceiros conforme documentos anexos ao Id.220802694 páginas 36 e 38
”

À vista d
o exposto
, entendo não ser o caso de
provimento
do pedido
principal
e sequer o
subsidiário
.

Desta forma, em consonância com o parecer da Procura
doria-Geral de Justiça,
CONHEÇO e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por MATHEUS HERDT DE LIMA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025